Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-62.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007159-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Rural - Agrícola/Pecuário, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), OSVALDO GILDO - CPF: 211.413.809-78 (EMBARGADO), ODALIA DE OLIVEIRA FERREIRA GILDO - CPF: 238.668.379-68 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Carlos Eduardo Prado Ruiz e o Espólio de Lídia Maria Ferro Prado Ruiz
, em face do v. acórdão proferido na ação rescisória apreciada por esta Turma, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes apontam que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de apreciar as teses invocadas que afastariam o suposto erro de fato ocorrido na sentença rescindenda, especialmente no tocante às circunstâncias fáticas que atraem as hipóteses de exceção de impenhorabilidade. Defendem a ocorrência de omissão, ante a necessidade de instrução probatória, sob pena de cerceamento de defesa.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 155278151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na inicial e na contestação foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Turma chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório, quanto ao erro de fato ocorrido na sentença rescindenda, foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a ação rescisória merece procedência, tendo em vista que as teses alegadas pelos autores preenchem os requisitos exigidos pelo art. 966 do CPC, assegurando-lhe pronunciamento favorável. Explico.

É cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir a decisão de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação, verbis:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
” (negritei)

In casu, convém ressaltar que a pretensão dos autores visa à nulidade da sentença proferida nos autos da execução, que afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel.

Nesse passo, a r. sentença rescindenda ostenta conteúdo meritório capaz de se revestir dos efeitos da coisa julgada formal e material, na medida em que enfrentou a questão atinente à impenhorabilidade do imóvel, compatibilizando, portanto, com pretensão a ser deduzida em ação rescisória.

Com efeito, a ação rescisória nada mais é do que uma demanda autônoma de impugnação cujo objetivo é desconstituir decisões que geram coisa julgada, conforme se extrai do art. 966, caput, do CPC, ao exigir o trânsito em julgado da decisão de mérito rescindenda.

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: JusPodivm, 2016).

Feitas essas constatações, entendo que não merece mantença a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que afastou a questão afeta à impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Destarte, como já dito,
a presente demanda baseia-se na alegação de que a r. sentença rescindenda foi fundada em
erro de fato e
violação de norma jurídica, consubstanciado na infringência
do disposto no art. 1º, III; art. 5º, XXVI; e art. 6º, todos da Constituição Federal, bem como, da disposição contida no art. 4º, II, “a”, da Lei n. 8.629/93; e arts. 1º, 3º e 4º, §2º, da Lei n. 8.009/1990.

Visto isso, é de bom alvitre destacar que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural é passível de alegação em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Nesse sentido, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE.

1. Nos termos do art. 1.003, § 4º, do Código de Processo Civil, a tempestividade do recurso interposto por via postal é aferida pela data da postagem nos correios.

2.
A alegação de impenhorabilidade com base na lei 8.009/90 pode ser alegada a qualquer tempo, não sofrendo os efeitos da preclusão por não ter sido invocada nos embargos do devedor, podendo ser analisada em exceção de pré-executividade.

3. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural harmoniza-se com o bem de família disposto na Lei 8.009/90, sendo indiferente que a dívida não seja oriunda da atividade rural. Precedente.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a intempestividade do recurso, conhecendo-se o agravo em recurso especial para negar-lhe provimento.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.159.127/PR, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2018 - negritei)

Desse modo, ao contrário do que consta na r. sentença rescindenda, é irrelevante o fato de os autores não terem suscitado a matéria antes da penhora e adjudicação do imóvel.

Avançando na resolução da celeuma, o art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, dispõe que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”.

Nesse passo, em virtude da ausência de lei especifica, a pequena propriedade rural é por analogia definida pelo art. 4º, II, “a”, da Lei n. 8.629/93, que dispõe sobre
a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, verbis:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

(...)

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de
área até quatro módulos fiscais
, respeitada a fração mínima de parcelamento; (...)”

Destarte, no tocante à impenhorabilidade do bem de família, o art. 1º, da Lei n. 8.009/1990, dispõe:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

Desse modo, em relação à impenhorabilidade do bem de família, assim como da pequena propriedade rural, ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, verbis:

“Ementa:
PEQUENA

PROPRIEDADE
RURAL. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE
. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.
As regras de
impenhorabilidade
do bem de família, assim como da
propriedade
rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo
.

2. A
pequena

propriedade
rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.

3.
A garantia da
impenhorabilidade
é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
.

4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “
É impenhorável a
pequena

propriedade
rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e
com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais
do município de localização
”.”
(ARE 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 – negritei e negritei)

À vista disso, convém destacar que o módulo fiscal no município de
Novo Horizonte do Norte/MT corresponde a 100 (cem) hectares, de modo que será caracterizada pequena propriedade rural aquela que possua área igual ou inferior a 400 (quatrocentos) hectares.

In casu, verifico que a propriedade discutida possui área de 110ha (cento e dez hectares), ou seja, pouco mais de 1 (um) módulo fiscal, se enquadrando como pequena propriedade rural o que a torna impenhorável.

Quanto ao erro de fato, leciona o mestre Jose Carlos Barbosa Moreira:
in verbis
:

"
Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato (§ 1º); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2º)"
( in Comentários ao CPC, Volume V - Arts. 476 a 565, 11ª ed., Ed. Forense, p. 148/149).

Logo, o
erro de fato delineado pelo §1º do artigo 966, do CPC, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo.

No caso em análise, o erro de fato restou evidenciado, posto que a sentença rescindenda considerou inexistente a prova de que se tratava de bem de família e pequena propriedade rural, mesmo com a presença do auto de penhora e avaliação realizado por oficial de justiça, além da cópia da matrícula do imóvel apresentada pelos executados (ids. 47228170, p. 87/88 e 47228171, p. 53/56, respectivamente – ação originária), que demonstram que os autores residem no local e que o imóvel possui área de 110ha (cento e dez hectares) de terra rural.

Em consequência do erro de fato, infringiu-se literal disposição de lei constitucional e infraconstitucional conforme exposto.

É de bom alvitre destacar que, estando presentes os requisitos para que o imóvel seja considerado bem de família e pequena propriedade rural, inverte-se o ônus da prova em desfavor do credor, a quem incumbe afastar a presunção relativa de impenhorabilidade do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu a parte demandada
. Nesse sentido, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "em razão da presunção juris tantum em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural
" (REsp n. 1.408.152/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe 2/2/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.677.976/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 26.10.2022 - negritei)”
(id. 152717656 – grifei e negritei)

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, é de clareza solar a inexistência de omissão no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentada a ocorrência de erro de fato, posto que a sentença rescindenda considerou inexistente a prova de que se tratava de bem de família e pequena propriedade rural o imóvel discutido, mesmo com a presença do auto de penhora e avaliação realizado por oficial de justiça, além da cópia da matrícula do imóvel apresentada pelos executados, que demonstram que os autores residem no local e que o imóvel possui área de 110ha (cento e dez hectares) de terra rural, se enquadrando como pequena propriedade rural o que o torna impenhorável. Assim, e
m consequência do erro de fato, houve a violação manifesta da norma jurídica, conforme exposto.

De outro norte, quanto à alegação dos embargantes, de que demonstraram, por meio de prova documental, que o crédito perseguido no feito originário é decorrente da compra e venda do próprio bem, esclareço que os tão alardeados documentos, ou seja, os manuscritos nos quais constam cálculos e valores, sem qualquer especificação, bem como aqueles concernentes à compra e venda do imóvel em litígio (id. 127910683 e seguintes), em nada corroboram com a aludida tese, mormente considerando que constam expressamente José de Oliveira e sua esposa – terceiros estranhos à lide, na condição de vendedores, sendo promissários compradores os autores/embargados, conforme devidamente registrado na matrícula do imóvel (id. 127913650).

Assim, não há o que se falar em reconhecimento de dívida decorrente da aquisição do próprio bem constrito, a fim de afastar a regra da impenhorabilidade, tampouco em considerar como “
indícios da transação na participação do exequente na condição de procurador do vendedor para lavratura da escritura pública de compra e venda, bem como na transferência e registro da hipoteca em datas próximas
”, conforme asseverado pelos recorrentes em suas razões recursais, pois as provas apresentadas são inaptas para demonstrar o quanto alegado, pois, repiso, consta da matrícula do imóvel (id. 127913650, p. 3), que o bem foi adquirido pelos embargados, constando como antigos proprietários terceiros estranhos à lide.

Superada essa questão, quanto à alegação de que os embargados possuem outros imóveis, ressalto os embargantes juntaram cópia da ação de usucapião n. 0000826-04.2014.8.11.0018 e da ação de execução de título extrajudicial n. 0004487-20.2016.8.11.0018 (id. 127913653 e seguintes). Entretanto, basta uma simples análise dos aludidos documentos para se verificar que não há qualquer indício de que os embargados tenham outros imóveis, mormente considerando que a certidão expedida pelo Oficial de Justiça, nos autos da aludida execução (id. 127913678), mencionada pelos embargantes, simplesmente relata que “
os mesmos já possuíram propriedade naquele lugar, mas já vendeu e se mudou para um sítio em Novo Horizonte do Norte
”, que, diga-se de passagem, é o município em que está localizado o imóvel em litígio.

À vista disso, em que pese as provas documentais apresentadas na contestação, conforme já asseverado no v. acórdão, os embargantes não se desincumbiram de
afastar a presunção relativa de impenhorabilidade do imóvel.

Por derradeiro, quanto à alegação de omissão, ante a necessidade de instrução probatória, esclareço aos embargantes que
o pedido genérico de produção de prova não configura cerceamento de defesa,
notadamente quando a controvérsia está pautada na análise de questão de direito e de fato que independem de outras provas, além das já constantes dos autos, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, e entender o magistrado condutor do feito pela suficiência dos elementos juntados ao processo, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

No caso em pauta, a matéria controvertida quanto à impenhorabilidade do imóvel, prescinde de outras provas além das documentais carreadas, por ser inócuas à resolução da
vexata quaestio
, não constituindo, pois, cerceamento de defesa, mormente considerando
o quão genérico se mostra o pedido dos embargantes, tendo em vista que sequer indicam qual prova efetivamente seria necessária, útil e relevante para o deslinde da controvérsia.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023